Tribunal: TJPA
Processo: 0800701-29.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800701-29.2021.8.14.0000
PACIENTE: RONIVALDO DA SILVA BARROS

AUTORIDADE COATORA: 3A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33 LEI Nº 11.343/2006. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU/MANTEVE A CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08 DESTE TRIBUNAL. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal;

2. Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;

3. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, por si sós, propiciar a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da segregação, como ocorre na hipótese;

4. Incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo
a quo
na garantia da ordem pública;

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de março do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr.
Fernando Magalhães Pereira Junior
, em favor do nacional Ronivaldo da Silva Barros, contra ato atribuído ao D. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Refere o impetrante, em suma, que:

“1. O paciente foi preso por força de um auto de prisão em flagrante no dia 22 de dezembro de 2020, por supostamente ter cometido o crime de tráfico de drogas no município de Belém (Pa);

2. No dia 24 de dezembro de 2020, a Douta Magistrada da Vara de Inquéritos Policiais converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva;

3. No dia 21 de janeiro de 2021, foi apresentada denúncia ministerial em desfavor do paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006;

A Douta Magistrada da Vara Criminal da Vara de Inquéritos Policiais de Belém, fundamentou o decreto de prisão preventiva em relação ao paciente principalmente, conforme decisão em anexo, pela possibilidade do paciente voltar a delinquir, especialmente pela não comprovação de que possui residência fixa e ocupação lícita;” <sic>

Por conseguinte, defende a falta de fundamentação para a manutenção da preventiva, somando-se ao fato de ser o paciente possuidor de predicados pessoais favoráveis, afirmando ser ele merecedor de aguardar o desfecho da ação em liberdade, ou que a preventiva seja substituída por medidas cautelares diversas.

Ao final, pleiteia,
ipsis litteris
:

“Dessa forma, em razão da inexistência dos requisitos da prisão preventiva e da possibilidade da imposição de Medida Cautelar diversa da prisão, REQUER, após manifestação do digno(a) representante da Procuradoria de Justiça, com fundamento no inc. II do art. 1º da Lei 11.464/07, e, § único, do art. 310 do Código de Processo penal, que lhe sejam concedidas a ordem de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, para a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTVA OU CONVERSÃO PARA MEDIDA CAUTELAR DIVERSA, evitando assim a constrição ilegal, além de se comprometer a comparecer a todos os atos processuais e permanecer à inteira disposição da Justiça, que seja determinado a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA, em favor de RONIVALDO DA SILVA BARROS, que encontra-se preso no Central de Triagem da Marambaia(Belém/Pa).

(...).

Fortes no exposto, pelos motivos alegados, requer que Vossas Excelências, conceda a MEDIDA LIMINAR para conceder a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU IMPOSIÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO ao paciente, com a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA.
”
<sic>

Junta documentos (Id. 4447727 a 4447758).

O pedido de liminar foi indeferido na Id. 4448977, sendo prestadas as informações na Id. 4487575, havendo manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, Id. 4502553.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (Relator): De pronto, estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem.

Da suposta falta de fundamentação na decisão que decretou a preventiva

Analisando-se a decisão impugnada (Id. 4447731), observa-se que após demonstrar a presença do
fumus comissi delicti
e apontar os elementos indiciários e probatórios acerca da autoria e materialidade do delito imputado ao paciente, o magistrado
a quo,
também, discorre, expressamente, sobre o
periculum libertatis
.
In

verbis
:

“
“(...).

De fato, há prova da materialidade criminosa e indício de autoria delitiva suficiente para sustentar o enquadramento provisório na infração de tráfico ilícito de entorpecente – conforme previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 –, crime doloso para o qual é abstratamente cominada pena máxima superior a 4 (quatro) anos.

Consta do APF que, ao ser abordados por policiais, em via pública situada no bairro Parque Verde, foi encontrada na posse do agente a quantidade de 3 porções de erva seca envolta em filme plástico transparente, sendo que dois estavam também envolta de saco plástico verde, resultando em 452 (quatrocentas e cinquenta e duas) gramas e ainda 4 tabletes de erva seca, envolta por filme plástico transparente, pesando no total 2098 (dois mil e noventa e oito gramas), conforme descrito pela Autoridade Policial e pelo mencionado laudo pericial, sendo os policiais militares que realizaram a prisão uníssonos em reconhecer que o agente encontrava-se com a droga, por ocasião da abordagem.

(...).

Destaque-se, ainda, que o laudo acostado aos autos atestou que a substância apreendida corresponde ao entorpecente vulgarmente denominado maconha, em quantidade e circunstância da apreensão que denota a prática contemporânea de tráfico ilícito deste entorpecente, de modo que sua custódia do flagranteado é medida imprescindível à regular tutela da ordem pública, diante da possibilidade concreta de que, caso esteja em liberdade, volte a delinquir, especialmente diante da não comprovação de que possui ocupação lícita e residência fixa.

(...).

Assim, estando presentes os pressupostos legais, é medida necessária e adequada a conversão da prisão em flagrante em custódia preventiva, em atendimento à representação formulada pela Autoridade Policial, amoldando-se o presente pronunciamento judicial à atual redação dos arts. 312 e 313, ambos do CPP.

ISTO POSTO, HOMOLOGO a PRISÃO EM FLAGRANTE do nacional RONIVALDO DA SILVA BARROS, já qualificado nos autos, bem como a CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA, nos termos da combinação do art. 310, inciso II com o art. 312 e com o art. 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, uma vez que restaram comprovados os pressupostos e os requisitos necessários para sua decretação, mostrando-se concretamente inadequada e insuficiente a imposição de medida cautelar diversa da prisão.” <sic>

Portanto, a decretação da medida cautelar constritiva da liberdade foi suficientemente motivada, eis que obedeceu os critérios da necessidade e adequação, inexistindo,
in casu
, medida mais eficaz e menos gravosa para assegurar a regular tramitação do processo.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência do c. STJ:

HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTIMIDAÇÃO DAS VÍTIMAS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. A decretação da prisão preventiva foi devidamente fundamentada pela conveniência da instrução criminal, uma vez que o Paciente, após ser posto em liberdade provisória, passou a enviar à vítima, por meio de aplicativo de mensagens instantâneas, fotografias "sugerindo que estava morto, outras acompanhado de um homem e de uma mulher desconhecidos e outras em que ele se alimenta e bebe, sugerindo que está bem e impune, o que gerou medo na vítima, conforme depoimentos nos autos".

2. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se suficiente fundamentada, uma vez que a conduta do Paciente denota claro risco à instrução criminal, com evidente esforço de intimidar as vítimas da aludida empreitada criminosa.

3. Não há falar em ilegalidade na decisão de indeferiu o pedido de revogação da segregação cautelar, visto que o juízo asseverou permanecerem inalteradas as circunstâncias fático-processuais que ensejaram a decretação, remetendo-se a fundamentação primeva.

4. (...).

5. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Das condições pessoais favoráveis

O entendimento desta e. Corte é assente no sentido de que, estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la (Súmula nº 08 deste e. Tribunal).

No mesmo sentido é o c. STJ:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. NOVA DECISÃO QUE NÃO AGREGA MOTIVAÇÃO AO DECRETO PRISIONAL. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. RECEIO DAS TESTEMUNHAS. FUGA DOS RECORRENTES DO DISTRITO DA CULPA APÓS A OCORRÊNCIA DO FATO DELITIVO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SEGURANÇA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

Recurso ordinário desprovido.”

(RHC 67.537/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017)

Da substituição da prisão por medidas previstas no art. 319 do CPP

No que se refere à aplicação de cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como se acolher tal pleito, pois restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu esta e. Corte,
in verbis
:

“(...) incabível a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo a quo na garantia da ordem pública (...)”.

(TJ/PA. Câmaras Criminais Reunidas, Acórdão nº103236, Habeas Corpus. Processo nº: 2011.3.023318-7, Rel. Des. Vânia Lúcia Silveira, julg. 12/12/2011, pub. 09/01/2012).

Por tais razões, denego à ordem.

É como voto.

Belém, 06/04/2021